Tribunal: TJMT
Processo: 1017564-54.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017564-54.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FAUSTINO BRAZ DA SILVA - CPF: 202.635.621-15 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (AGRAVANTE), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FAUSTINO BRAZ DA SILVA - CPF: 202.635.621-15 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – apelante pessoa jurídica – não demonstração da impossibilidade de custeio das despesas processuais – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora declaração de hipossuficiência de pessoa física possua presunção relativa de veracidade, o mesmo não se aplica à pessoa jurídica, que deve demonstrar, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não existindo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado quanto ao indeferimento da justiça gratuita, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO Recurso de APELAÇÃO CÍVEL N. 1017564-54.2021.8.11.0002

AGRAVANTE(S):
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

AGRAVADO:
FAUSTINO BRAZ DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
contra decisão de id. 179514173 que indeferiu o pleito de justiça gratuita formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a súmula 481 autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita à entidades sem fins lucrativos e acrescenta que
“a única fonte de renda auferida, foi cessada em meados do ano de 2019, com a rescisão unilateral do contrato por parte do INSS”.
Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id. 191598168, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado virtualmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024